Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715959-34.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: HOLANDO CAMILO DE SOUSA D E S P A C H O Vistos. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O preparo acostado aos autos refere-se a Tribunal de Justiça pertencente a outra unidade da Federação (ID 76597023). Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator